Tribunal: TJES
Processo: 0002036-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002036-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILMA BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO OU PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Hilma Batista Soares de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de trânsito, movida em face da empresa Viação Serrana Ltda., com denunciação à lide da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A – em liquidação. A autora imputa à conduta do motorista do coletivo a responsabilidade pela sua queda no interior do ônibus, que lhe ocasionou lesões permanentes, e pleiteia indenização por danos morais, estéticos e pensionamento. Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito das provas pericial e testemunhal previamente requeridas, sem saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a prolação de decisão de saneamento e sem a produção de provas requeridas pela parte autora, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão de saneamento, prometida em despacho anterior, frustra a legítima expectativa das partes quanto à organização do processo e à definição dos pontos controvertidos, configurando afronta ao princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

4. O julgamento antecipado da lide com base exclusiva em vídeo apresentado pela parte ré não se mostra suficiente para dirimir controvérsias de natureza técnica, notadamente quanto à dinâmica do acidente e à proporcionalidade das lesões sofridas, tornando indispensável a produção das provas pericial e testemunhal.

5. A revogação imotivada da audiência de saneamento previamente designada, aliada ao indeferimento implícito das provas requeridas, caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da não surpresa (CPC, art. 10).

6. O indeferimento das provas requeridas compromete o exercício do direito de defesa, sobretudo em se tratando de relação de consumo em que se discute a responsabilidade objetiva da transportadora (CDC, art. 14), exigindo a reabertura da fase instrutória para formação adequada do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão de saneamento e a supressão imotivada da fase instrutória, em processo que discute responsabilidade objetiva por acidente de trânsito em relação de consumo, configura cerceamento de defesa.

2. A produção de provas pericial e testemunhal é imprescindível quando controvertidos o nexo causal e a extensão dos danos em ações de responsabilidade civil por acidente de transporte coletivo.

3. O julgamento antecipado da lide com base exclusiva em prova unilateral e sem permitir a manifestação probatória da parte autora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 10, 357 e 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.11.2023; TJES, AC 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002036-08.2019.8.08.0048

APELANTE:
HILMA BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

APELADAS:
VIAÇÃO SERRANA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HILMA BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 324/328, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de trânsito” manejada pela apelante em desfavor de
VIAÇÃO SERRANA LTDA
, com denunciação à lide de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
.

Em suas razões recursais (id. 16594789), a recorrente aduz que a sentença é nula por ausência de prestação jurisdicional exauriente, com indeferimento imotivado das provas testemunhal e pericial previamente requeridas, as quais seriam indispensáveis para elucidar a dinâmica do acidente e a extensão das lesões sofridas.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi proferido despacho saneador nem delimitadas as provas a serem produzidas.

Sustenta que o Juízo se equivocou ao considerar suficiente o vídeo apresentado pela recorrida para imputar à passageira a culpa exclusiva pelo acidente.

Defende que o conjunto probatório evidencia a responsabilidade objetiva da empresa transportadora, diante da falha na prestação do serviço de transporte, conforme reconhecido inclusive no laudo médico do seguro DPVAT.

Salienta que a sentença desconsidera que a relação jurídica é de consumo e que a transportadora responde pelos vícios de segurança do serviço.

Narra que está comprovada a incapacidade parcial da autora, justificando o pensionamento mensal vitalício, além de indenizações por danos morais e estéticos.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões nos ids. 16594795 e 16594796 apresentadas, respectivamente, por Nobre Seguradora S/A e Viação Serrana LTDA, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide, indeferindo tacitamente a produção de prova testemunhal e pericial, e sem proferir a necessária decisão de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357).

Sem delongas, entendo que a irresignação da recorrente merece acolhida.

A apelante, desde a inicial, imputa a causa da sua queda à condução imprudente do veículo, alegando que o motorista realizou "curva acentuada realizada em velocidade superior àquela permitida na via".

O Juízo de primeiro grau, contudo, julgou antecipadamente o feito, considerando suficiente a análise de um vídeo (fls. 47/48) para firmar sua convicção. Concluiu o magistrado que a queda decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois esta se encontrava "ingerindo um alimento" sem se segurar, e que "nenhum dos outros passageiros foi meramente afetado pelo movimento do coletivo" .

Embora o registro da imagem seja elemento probatório relevante, não se mostra possível considerá-lo, isoladamente, como prova cabal e suficiente para elucidar todos os pontos controvertidos da lide, notadamente aqueles de natureza técnica.

Nesse sentido, o vídeo, por si só, não capaz possível apurar, com a precisão técnica necessária, "a velocidade empregada na via no momento e a forma como a manobra foi realizada", tampouco, como bem ponderado pela apelante, "se a extensão dos danos causados à Recorrente seria possível no veículo trafegando em condições lícitas e normais" .

Registro que a apelante sofreu lesão de gravidade considerável, consubstanciada em fratura do úmero esquerdo, que resultou, segundo o Laudo do Departamento Médico Legal (DML), em "debilidade permanente da função motora do membro superior esquerdo em grau moderado" e, segundo laudo pericial (Dr. Gervásio Scabelo), no comprometimento de "50% da capacidade funcional do ombro esquerdo".

Assim, a aparente contradição entre a "normalidade" da manobra, presumida pelo Juízo apenas pelo fato de outros passageiros não terem caído, e a gravidade da lesão sofrida pela apelante reforça a necessidade da prova técnica.

O cerceamento de defesa torna-se ainda mais patente ao se verificar que o Juízo a quo, em decisão anterior (fls. 308/310), havia designado audiência de saneamento cooperativo e, naquela oportunidade, instou as partes a se manifestarem sobre questões processuais pendentes, fixarem pontos controvertidos e indicarem as provas que seriam examinadas no referido ato.

Contudo, em comportamento processual contraditório (“venire contra factum proprium”), o magistrado posteriormente cancelou a audiência designada e, de forma abrupta, proferiu a sentença de improcedência.

Tal conduta, além de frustrar a legítima expectativa processual criada nas partes, viola frontalmente o princípio da cooperação (CPC, art. 6º), a boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e o princípio da não surpresa (CPC, art. 10), que veda ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, o que inclui a própria aptidão do processo para julgamento.

O Juízo
a quo
, portanto, não proferiu a necessária decisão de saneamento (CPC, art. 357), ato que foi primeiro prometido e depois suprimido, providência essencial para delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e definir a distribuição do ônus probatório, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório.

O julgamento antecipado, nestas condições, sem a prévia organização do processo e sem a produção de provas essenciais à aferição da responsabilidade objetiva da transportadora (CDC, art. 14), configura nítida violação à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Não se desconhece que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), mas o indeferimento de provas úteis e pertinentes, além de supressão de procedimentos expressamente previstos em lei, notadamente quando controvertido o nexo causal em uma relação de consumo que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, caracteriza cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de decisão de saneamento e a produção das provas pertinentes, nos termos da fundamentação supra.

Inaplicável a majoração dos honorários, nos termos do Tema n. 1.059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de decisão de saneamento e a produção das provas pertinentes, nos termos da fundamentação supra.